Tribunal: TJSP
Processo: 2180867-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de pré-executividade – Legitimidade passiva da executada – Legitimidade concorrente entre o promitente-vendedor proprietário e o promissário-comprador possuidor – Precedentes do STJ – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.